Tribunal: TJES
Processo: 5002661-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002661-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VICTOR CHAGAS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por UNIMED Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico devido à Decisão reproduzida no ID 1279719 – págs. 3/5, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por V. C. P., nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” registrada sob o nº 0007220-46.2021.8.08.0024, a fim de determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento Regorafenibe ao Agravado, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais (ID 1279731), a Agravante pugna pela reforma da decisão aos seguintes argumentos: (i) o fármaco “
se trata de medicação oral, não interligada a um procedimento previsto no rol (Art. 17; Art. 19 e Art. 21, incisos X e XI da RN 428), t
ampouco se trata de Terapia Antineoplásica Oral listada no anexo II, Diretriz de Utilização n.º 64 da ANS
[...], portanto, sem cobertura obrigatória em planos de saúde regulamentados ou adaptados à Lei 9656/98, sendo legítima a negativa emitida
”; (ii) “
o referido medicamento
não possui indicação em bula
para tratamento da doença osteossarcoma que acomete o agravado
, ou seja, se trata de medicação off label, sendo, portanto, considerado como de
uso experimental
” (iii) aplicação, por analogia, do entendimento sedimentado no Tema 106 do STJ.

Decisão de ID 1286420, por meio da qual recebi o recurso somente no efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no ID 1328040, pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça (fls. 81/85) se manifestou em sentido diverso (pelo provimento) e o Município manteve-se inerte.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002661-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VICTOR CHAGAS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por UNIMED Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico devido à Decisão reproduzida no ID 1279719 – págs. 3/5, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por V. C. P., nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” registrada sob o nº 0007220-46.2021.8.08.0024, a fim de determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento Regorafenibe ao Agravado, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais (ID 1279731), a Agravante pugna pela reforma da decisão aos seguintes argumentos: (
i
) o fármaco “
se trata de medicação oral, não interligada a um procedimento previsto no rol (Art. 17; Art. 19 e Art. 21, incisos X e XI da RN 428), t
ampouco se trata de Terapia Antineoplásica Oral listada no anexo II, Diretriz de Utilização n.º 64 da ANS
[...], portanto, sem cobertura obrigatória em planos de saúde regulamentados ou adaptados à Lei 9656/98, sendo legítima a negativa emitida
”; (
ii
) “
o referido medicamento
não possui indicação em bula
para tratamento da doença osteossarcoma que acomete o agravado
, ou seja, se trata de medicação off label, sendo, portanto, considerado como de
uso experimental
” (
iii
) aplicação, por analogia, do entendimento sedimentado no Tema 106 do STJ.

Extrai-se da exordial que o Agravado, atualmente com 18 (dezoito) anos, foi diagnosticado com osteossarcoma em novembro de 2017, sendo submetido a quimioterapias e cirurgias, dentre as quais a de amputação da perna direita, no ano de 2020. A médica assistente, após as medicações tradicionais não surtirem mais efeitos no paciente, optou por trocar o esquema terapêutico com a indicação do remédio postulado (“Regorafenibe”), “
utilizado para tratamento de câncer de fígado,
porém adotado para pacientes com recidiva de Osteossarcoma
” (ID 1279718 - pág. 7).

In casu
, a Resolução Normativa - RN nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a qual “
atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde
”, incluiu o fármaco em questão na lista de substâncias a serem fornecidas pelos planos.

Vale ressaltar que, ainda que a ANS tenha estabelecido a diretriz de utilização do Regorafenibe como terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer de fígado, para “
Pacientes adultos com carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com Sorafenibe
”, tal indicação não obsta o pleito formulado na exordial, haja vista o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de ser “
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele 'off label'
, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
” (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020; AgInt no AREsp 1.573.008/SP, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020; AgInt no AREsp 1.490.311/SP, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 03/10/2019; AgInt no REsp 1.712.056/SP, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Assim, “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
”
, “
ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado
”
.

Destarte,
reconhecida a obrigação do plano de saúde de fornecer remédios
off label
, cumpre dizer, quanto ao pleito de utilização do Tema 106
do Tribunal da Cidadania no caso em tela que, conforme consta expressamente da tese firmada, esta se relaciona tão somente à concessão de medicamentos pelo Poder Público (SUS), não havendo como estender seus efeitos ao campo do Direito Privado sob a alegação de “aplicação analógica”.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002661-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VICTOR CHAGAS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL – RECURSO DESPROVIDO.

1- O STJ “É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado” (AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP).

2- R
econhecida a obrigação do plano de saúde de fornecer remédios
off label
, cumpre dizer, quanto ao pleito de utilização do Tema 106 do STJ no caso em tela que, conforme consta expressamente da tese firmada, esta se relaciona tão somente à concessão de medicamentos pelo Poder Público (SUS), não havendo como estender seus efeitos ao campo do Direito Privado sob a alegação de aplicação analógica.

3
- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.